Tribunal: STF
Processo: HC 229813
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Inacio da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.968/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13/12/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Posteriormente sua prisão foi convertida em preventiva.



    Alega o impetrante, em síntese, nesta impetração: i) o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva; ii) fundamentação inidônea da decisão que converteu a prisão; e iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    Requer, ao final,



    “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, uma vez observados seus trâmites legais, para colocar o paciente em liberdade, revogando o decreto da prisão preventiva, bem como que seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, para que possa aguardar a finalização da instrução criminal, cessando, desta forma, a coação irresistível e o constrangimento ilegal a que é, por ora, submetido o PACIENTE.



    Finalmente, concedido o WRIT, concedendo ao Paciente sua liberdade e expedindo-se lhe o competente Alvará de Soltura, requer seja requisitada informações na forma da Lei, com a expedição do necessário Ofício à Autoridade Coatora, para conhecimento e providências cabíveis, se for o caso aplicação das cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.



    1. Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.



    2. "O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual" (AgRg no HC n. 766.319/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).



    3. Agravo regimental improvido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato no aresto questionado,



    “In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo ao paciente, uma vez que foi destacado que o acusado é reincidente, possuindo, inclusive, condenação definitiva pelo crime de roubo qualificado, bem como estava em regime aberto quando do cometimento do delito.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal em relação ao paciente.



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    (...)



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, houve fundamentação idônea para a custódia cautelar do agravante, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que foi destacado que o acusado é reincidente, possuindo, inclusive, condenação definitiva pelo crime de roubo qualificado, bem como estava em regime aberto quando do cometimento do delito.” (grifei)



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente